Tribunal: TJMT
Processo: 1002367-44.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002367-44.2018.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: ESTER DE ALMEIDA SILVA (REPRESENTADA POR TERESA CRISTINA FRANCO DE ALMEIDA).
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 70362954 ) interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO , com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 57978991):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –.HOME CARE 24 HORAS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NEGATIVA/INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO PARA ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.
Se a demandada não comprova, por meio dos extratos de utilização do plano de saúde, que não houve negativa/interrupção dos serviços de home care prestados e a internação hospitalar da demandante em decorrência privação do tratamento, ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15 e artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, resta configurado o defeito na prestação dos serviços e o dever de reparação de danos.
É pacífica a jurisprudência quanto à configuração de dano moral na hipótese de negativa injustificada pela operadora do plano de saúde em autorizar tratamento que esteja legal ou contratualmente obrigada, mormente na hipótese em que em que a suspensão dos serviços de home care coloca em risco a vida da demandante, diagnosticada com retardo mental grave, totalmente dependente de cuidados médicos com alimentação por meio de sonda e utilização vários remédios diários.
Há de ser majorado o valor fixado a título de indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (ApCiv n. 1002367-44.2018.8.11.0041, Relatora Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 16.09.2020)”.
Interpostos embargos de declaração (ID 58224476), estes foram providos apenas para retificação dos honorários sucumbenciais , majorados para 20% sobre o valor atualizado da causa ID (67157967).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e ESTER DE ALMEIDA SILVA, que reformou parcialmente a sentença proferida pelo juízo da 11a vara cível da comarca de Cuiabá, no sentido de manter a determinação de que a recorrente arque com os custos de home care 24 horas por dia e aumentou verba indenizatória a título de danos morais de R$ 6.000,00 para R$ 10.000,00 mil reais.
A Recorrente alega violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que não houve ato ilícito passível de indenização, e sim um mero descumprimento contratual, situação incapaz de gerar danos morais.
Recurso tempestivo (ID 70688023) e preparado (ID 70714991).
Contrarrazões (ID 75074972).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
3- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 186 e 927 do Código Civil, 14 se sustenta na assertiva de que negativa de cobertura de home care pelo período de 24 horas não passou de mero descumprimento contratual, e por esta razão não gera danos morais passível de indenização.
O acordão recorrido, soberano na análise da matéria fática, assim pontuou quanto ao tema: (ID 57978991):
“Assim, cinge-se o recurso principal no pedido de majoração da indenização por danos morais e, no tocante ao recurso adesivo, a controvérsia reside em saber se houve negativa/interrupção dos serviços de home care, se existe dano moral, bem como no pedido subsidiário de redução do valor indenizatório fixado.
Consta dos autos que a autora utiliza os serviços de Home Care desde 22/02/2017 (ID 54528010) e, segundo a operadora do plano de saúde, não houve negativa da sua parte no fornecimento dos serviços, uma vez que o médico do Home Care é que teria atestado a desnecessidade dos profissionais e solicitado o encerramento das atividades em 05/03/2018, data posterior à propositura da ação.
Argumenta que apesar da solicitação médica para o encerramento das atividades de técnico de enfermagem, tal situação sequer chegou a acontecer, uma vez a apelante já estava impedida por ordem judicial liminar.
A autora, por outro lado, alega que ficou dez dias sem os serviços de home care, o que implicou na internação da beneficiária do plano de saúde em leito de UTI.
Com efeito, a despeito das alegações da requerida, observa-se que fez questão de trazer os extratos de utilização do plano de saúde da demandante desde abril/2015 até 15/02/2018 (ID 54528062 - Pág. 1-131), contudo, omitiu justamente o período de suspensão dos serviços de home care (a partir de 05/03/2018).
Ora, se de fato não houve negativa/interrupção dos serviços prestados pela requerida e a internação hospitalar da demandante em decorrência da privação do tratamento, bastava a operadora do plano de saúde colacionar aos autos os extratos de utilização do plano de saúde relativo ao período questionado para comprovar que não deixou de prestar os serviços na modalidade home care, ônus que lhe competia, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15 e artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
Portanto, diante da ausência de documentos que afastem as alegações da parte autora, resta configurado o defeito na prestação dos serviços por parte da operadora do plano de saúde, devendo mantida sua responsabilidade e consequente dever de reparação pelos danos decorrentes.
De outro lado, imperioso destacar que a jurisprudência do STJ também é firme no sentido de que a recusa injustificada da operadora do plano de saúde em autorizar procedimento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, mormente na hipótese dos autos, em que a suspensão dos serviços de home care colocou em risco a vida da demandante, totalmente dependente de cuidados médicos com alimentação por meio de sonda e utilização vários remédios diários.(...) Relativamente ao valor do quantum indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o quantum indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
Nesse contexto, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com a adequação entre o dano e o quantum indenizatório, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.
Seguindo as orientações mencionadas e as peculiaridades do caso, é de se concluir que a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não atende às orientações expostas.
Na hipótese, diante da gravidade do estado de saúde da autora – diagnosticada com retardo mental grave (CID F72), com necessidade de inúmeros medicamentos e procedimentos médicos, inclusive o uso de sonda para se alimentar – aliado à impossibilidade de os seus genitores (já idosos e com problemas de saúde) suprir tais cuidados, há que ser reformada a sentença para majorar o valor indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL.
1 - Polêmica em torna da cobertura por plano de saúde do serviço de "home care" para paciente portador de doença pulmonar obstrutiva crônica.
2 - O serviço de "home care" (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.
3- Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor . Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema.
4- Ressalva no sentido de que, nos contratos de plano de saúde sem contratação específica, o serviço de internação domiciliar (home care) pode ser utilizado em substituição à internação hospitalar, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera o custo diário em hospital.
5 - Dano moral reconhecido pelas instâncias de origem. Súmula 07/STJ. 6 - RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (REsp 1.378.707/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2015, DJe 15/06/2015)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A matéria dos dispositivos tidos por violados não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia ao recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. (Súmula 211/STJ).
2. A reforma do aresto no tocante à comprovação dos danos morais suportados pela agravada, diante da recusa injustificada do plano de saúde em cobrir-lhe a cirurgia necessária à restauração de sua saúde, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 397.941/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 09/04/2014).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.